Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-78.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001262-78.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DIVINO MIRANDA - CPF: 483.531.161-20 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1257-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - APONTAMENTO NEGATIVO EM CADASTRO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Demonstrada a inexistência de negócio jurídico entre os litigantes, bem como a negligência e culpa da empresa Via Varejo S.A, por inscrição nos bancos de proteção ao crédito decorrente de cobrança indevida, configura-se dano moral.

II- A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

III – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em 8.000,00 (oito mil reais), não comporta minoração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020